Tribunal: TJSP
Processo: 1002412-25.2016.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE EM DECORRÊNCIA DE BURACO NA VIA – REPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pretensão à condenação do segundo e terceiro apelantes ao pagamento de indenização por danos materiais no importe a ser calculado; por danos morais de, no mínimo, 600 (seiscentas) vezes o valor do salário mínimo; de pensão vitalícia

Ementa:
APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE EM DECORRÊNCIA DE BURACO NA VIA – REPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pretensão à condenação do segundo e terceiro apelantes ao pagamento de indenização por danos materiais no importe a ser calculado; por danos morais de, no mínimo, 600 (seiscentas) vezes o valor do salário mínimo; de pensão vitalícia no valor de R$ 495.905,76 (quatrocentos e noventa e cinco mil, novecentos e cinco reais e setenta e seis centavos) e, por fim, de lucros cessantes correspondentes ao que deixou que receber – SENTENÇA que julgou procedente em parte a ação para condenar o segundo e terceiro apelantes, solidariamente, ao pagamento de a) danos materiais, no valor de R$ 134,59 (cento e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos); danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); c) lucros cessantes consistentes no pagamento do salário que o primeiro apelante recebia na época do acidente, no valor aproximado de R$ 1.250,00 durante todo o período de invalidez até a concessão da aposentadoria; e d) de pensão mensal vitalícia arbitrada em 20% (vinte por cento) sobre o salário percebido pelo primeiro apelante à época do acidente, de modo que a parcelas vencidas devem ser pagas em parcela única e as parcelas vincendas devem ser pagas mensalmente – Pleitos de reforma da sentença pelo primeiro apelante, para majorar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais para 600 (seiscentos) salários mínimos e estabelecer o valor da pensão vitalícia como sendo o da última remuneração auferida, com o pagamento em uma única parcela; pelo segundo apelante, para o reconhecimento de sua ilegitimidade de parte passiva ou a improcedência total da ação; pelo terceiro apelante, para a diminuição do valor arbitrado a título de danos morais e pensão vitalícia, com a alteração dos consectários legais e da sucumbência – Cabimento em parte de todas as apelações – PRELIMINAR do segundo apelante – Ilegitimidade de parte passiva – Afastamento – Apesar de possuir personalidade jurídica própria o terceiro apelante, por ser uma autarquia municipal, é controlado pela Administração Direta, notadamente o segundo apelante, que responde subsidiariamente e não solidariamente – MÉRITO – Responsabilidade subjetiva em razão de omissão e falha na prestação do serviço público – Primeiro apelante que caiu de bicicleta em razão de buraco tampado parcialmente com areia e sem a devida sinalização – Responsabilidade do segundo e terceiro apelantes pelas obras efetuadas em via pública – Acidente que resultou em fratura da coluna cervical – DANOS MORAIS – Correta a fixação da indenização por danos morais em valor proporcional ao sofrimento, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não comportando redução ou majoração – Situação que ultrapassa o mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada – Primeiro apelante ficou internado por três meses e, até o momento de sua habilitação, utilizou fraldas e cadeira de rodas, além da constatação de atual comprometimento da capacidade física – DANOS MATERIAIS – Restou comprovado, pelo primeiro apelante, o gasto de R$ 134,59 (cento e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), referentes a compra de um colar cervical e de medicamentos – LUCROS CESSANTES – Primeiro apelante que, em razão do afastamento de suas atividades como vidraceiro, deve receber o salário que recebia na época, durante todo o período de afastamento até o momento que foi concedida a aposentadoria por invalidez pelo INSS – PENSÃO VITALÍCIA – Primeiro apelante que teve comprometimento da capacidade física estimada em 20% (vinte por cento), sendo fixado este percentual sobre o salário percebido pelo primeiro apelante à época do acidente como pensão – Percentual que é irrazoável e desproporcional, tendo em vista que a vítima possui 58 (cinquenta e oito) anos de idade, ensino fundamental incompleto e está incapacitado de exercer trabalho que exija grande esforço físico, fatores que geram uma extrema dificuldade na sua reinserção no mercado de trabalho – Condenação ao pagamento de pensão mensal vitalícia que deve ser majorada para 50% (cinquenta por cento) sobre o salário líquido percebido à época do acidente – Pagamento das parcelas vencidas que deve ocorrer de forma única e das parcelas vincendas mensalmente – Consectários legais devem observar as disposições do TEMA no 905, de 22/02/2.018, do STJ – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – Decaimento mínimo dos pedidos pelo primeiro apelante, sendo correta a condenação do segundo e terceiro apelantes ao pagamento da sucumbência total – Sentença reformada em parte – APELAÇÃO do primeiro apelante provida em parte, para majorar o valor da pensão vitalícia para 50% (cinquenta por cento) sobre o salário líquido do primeiro apelante percebido à época do acidente; APELAÇÃO do segundo apelante e REMESSA NECESSÁRIA providas em parte, para determinar que a sua reponsabilidade é subsidiária e não solidária; e APELAÇÃO do terceiro apelante provida em parte, para determinar que o cálculo dos juros de mora e da correção monetária siga o disposto no TEMA no 905, de 22/02/2.018, do STJ.